Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-16.2021.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000249-16.2021.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUANA DA SILVA SEBALHO - CPF: 004.407.771-86 (EMBARGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.140.816/0001-71 (EMBARGANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BARUDI LOPES CHIORO - CPF: 417.927.808-18 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERRASIN - CPF: 293.137.258-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELADA – AR CITATÓRIO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO – PRELIMINAR RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA–
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1000249-16.2021.8.11.0098

embargante:

MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA

embargadO:

LUANA DA SILVA SEBALHO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA

(
Id.
175452181
), contra o acordão que julgou a Apelação Cível (Id. 174632189), a qual reconheceu a nulidade arguida de ausência de intimação, devolvendo os autos à origem, para prosseguimento do feito desde o ato citatório da inicial, com abertura de prazo para audiência de conciliação ou se infrutífera, apresentação da contestação com as provas pretendidas.

Alega o embargante que, a ementa encontra-se em contradição com o voto.

Contrarrazões no Id. 175921198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023